Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739044-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FGR URBANISMO S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. PROTESTO. ANULAÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. I – No caso em comento, inexiste controvérsia jurídica a respeito da dívida principal ou da legitimidade da cobrança, mas tão somente sobre obrigações acessórias referentes ao negócio jurídico firmado, o que afasta a alegação de inexigibilidade do título ou de sua substituição pela decisão judicial. II – Assim, diante da certeza do débito e de sua exigibilidade, mediante meros cálculos aritméticos e utilizando os parâmetros estabelecidos pela sentença, é possível apurar o valor final da dívida, de maneira que não existe fomento jurídico na tese de que o título é ilíquido, não havendo óbice, portanto, ao protesto em discussão. III – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de impugnação específica a fundamento da decisão recorrida (substituição do título protestado), pois a mera interposição de apelação que ataque genericamente a sentença não é suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade, b) artigo 1o da Lei 9.492/1997, sustentando que o acórdão impugnado concluiu estarem presentes a certeza do débito e sua exigibilidade, considerando válido protesto feito pelo valor total da dívida, contrariando expressamente a afirmativa de que esses cálculos deveriam respeitar os parâmetros fixados em sentença proferida no processo em que se discute o instrumento particular de termo de compromisso firmado entre as partes. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO, OAB/GO 20.222. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 21570944), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECEBIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COMO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. ILEGALIDADES FLAGRANTES CONSTATADAS. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). DOSIMETRIA. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. CAPACIDADE DO AGENTE E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO CONDENADO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. (...) (AgRg no AREsp 1759537/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/12/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15. 2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta ao artigo 1o da Lei 9.492/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é possível observar que inexiste controvérsia jurídica a respeito da dívida principal ou da legitimidade da cobrança, mas tão somente sobre obrigações acessórias referentes ao negócio jurídico firmado, o que afasta a alegação de inexigibilidade do título ou de sua substituição pela decisão judicial. Assim, diante da certeza do débito e de sua exigibilidade, mediante meros cálculos aritméticos e utilizando os parâmetros estabelecidos pela sentença, é possível apurar o valor final do débito, de maneira que não existe fomento jurídico na tese de que o título é ilíquido, não havendo óbice, portanto, ao protesto em discussão” (ID 19346358). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO, OAB/GO 20.222. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025